Tribunal: STF
Processo: ARE 1328238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. ATRIBUIÇÃO DISCIPLINAR E FISCALIZATÓRIA. LEI 5.905/73. CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A EXIGÊNCIA. PRECEDENTES DAS CORTES REGIONAIS.
    1. Controvérsia referente à possibilidade de o Apelante, no âmbito de suas atribuições de disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiro, impor ao Poder Público a contratação de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem para atuação em unidade hospitalar; a presença de ao menos um profissional enfermeiro nas 24 horas de funcionamento do hospital; a adoção de medidas para sanar problemas de infraestrutura; e implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).
    2. Os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem, competindo-lhes, dentre outros aspectos, disciplinar e fiscalizar referido exercício profissional (artigos 2° e 15 da Lei 5.905/73).
    3. A atuação dos Conselhos Regionais encontra amparo na Lei 7.498/96 (alterada pela Lei 8.967/94), Decreto 94.406/87, e Resolução 293/2004/COFEN. Possibilidade de o órgão, no âmbito de sua competência fiscalizatória, promover diligências destinadas à apuração e à investigação do exercício das atividades de enfermagem, inclusive notificando pessoas físicas ou jurídicas para cumprimento dos comandos legais.
    4. Descabimento, entretanto, da competência fiscalizatória de exigir contratação de profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem, "a presença de ao menos um profissional enfermeiro nas 24 horas de funcionamento do hospital", "adoção de medidas necessárias para sanar problemas de infraestrutura", bem como a implantação "de uma Sistematização da Assistência de Enfermagem no hospital", pois tais pretensões fogem-lhe às atribuições estabelecidas pelo artigo 15 da Lei 5.905/73.
    5. Precedentes das Cortes Regionais (TRF-2a Região, Sexta Turma Especializada, AC 2009.5001.076900-5, Relator Desembargador Federal Guilherme Couto, DJ de 20/06/2013; Sétima Turma Especializada, AC 2006.51.05.000767-1, DJ de 13/06/2012; Sexta Turma Especializada, AC 2005.51.01.012663-2, Relator Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, DJ de 20/07/2010; TRF-5a Região, Segunda Turma, AC 2006.82.00.008348-3; Relator Desembargador Federal Francisco Barros Dias, DJ de 01/07/2010).
    6. Ausente informação acerca da imposição de penas de suspensão ou de cessação do direito ao exercício profissional, não cabe impor a determinada unidade hospitalar a obrigação de afastar de seus quadros enfermeiros ou técnicos em enfermagem em situação irregular perante o Conselho de Enfermagem.
    7. Apelo conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e provida. Pedido julgado improcedente, nos termos do §3° do art.515 do CPC.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 2º; 6º; 23, inciso II; 30, inciso VII; 35, inciso III; 196; 197; e 198, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, inciso III; 2º; 23, inciso II; 30, inciso VII; e 35, inciso III; da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente